Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DOS DANOS. DOCUMENTAÇÃO. BOLETOS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO DESACOMPANHADOS DE DOCUMENTAÇÃO CORRESPONDENTE. IMPRESTABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. INTENSA CONTENCIOSIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Em observância ao que restou determinado na sentença, deve a parte autora comprovar, em sede de liquidação de sentença, por meio de documentos idôneos e suficientes, os danos efetivamente sofridos.
2. Tendo a autora comprovado apenas parcialmente os danos alegadamente sofridos, deve-se limitar o valor da execução à extensão dos valores efetivamente comprovados.
3. Verificando-se que na liquidação em comento, efetivamente, não existe intensa contenciosidade, haja vista que as manifestações das partes decorreram do regular trâmite processual, não há justificativa para a excepcional aplicação dos encargos advocatícios.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.